Tribunal: TJMT
Processo: 0009728-63.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009728-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS - CPF: 704.224.191-68 (APELANTE), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE - INTERROGATÓRIO - ATO INAUGURAL DA INSTRUÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM –
FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO -
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– PRECEDENTES DO STJ (
HC 446.528/SP
-

2.
MÉRITO
– 2.1 - DESCLASSIFICAÇÃO
–
POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA IDÔNEA E CONVINCENTE – PALAVRAS DOS POLICIAIS – VALIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS DO APELANTE – QUANTIDADE, NATUREZA DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS
DO FLAGRANTE -
ART. 28, § 2o, DA LEI N. 11.343/06 – EXCLUSIVA CONDIÇÃO DE USUÁRIO - NÃO EXCLUDENTE DA TRAFICÂNCIA –
2.2.

-PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
ISENÇÃO - IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –Conforme entendimento consolidado do STJ, e que faz coro com este e. TJMT, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena, de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão;

2.1 - Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de droga e sua autoria, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, quantidade e natureza da droga encontrada no bolso do réu, em via pública, e declarações das testemunhas policiais uníssonas entre si e confirmadas em Juízo, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; além disso a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante;

2.2 -
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
PAULO CEZAR MIRANDA DE JESUS
, contra a r. sentença anexada sob Id n. 23747491/93, em que foi
condenado
à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em razões anexadas sob Id n. 23747952, a Defesa pretendeu: 1
) preliminarmente
, a
nulidade
do feito desde a audiência de instrução alegando ofensa ao
Princípio do contraditório
diante da
inversão da ordem do interrogatório
;
2) no mérito
, pediu a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas

para
consumo pessoal
, bem como, a concessão do benefício da
Justiça Gratuita
.

Em contrarrazões, o
parquet
de primeiro grau,
pleiteou a
manutenção da sentença
(Id n.
23747954/55
);
igualmente
,
a d. PGJ (Id n.
Id
24508970) em parecer, nesta sede recursal, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

SÍNTESE MINISTERIAL: “Artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 –
Preliminar
:
Nulidade
do feito por
inversão da ordem
das fases processuais –
Interrogatório
do apelante realizado no início da instrução criminal – Inocorrência –
Alegação
defensiva
tardia
- Efetivo
prejuízo não demonstrado
. No
mérito
: Pleito de
desclassificação
para o delito de uso do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 –
Impossibilidade
–
Conduta
do apelante que
se amolda
a uma das ações nucleares do
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
- Existência de
provas seguras
de autoria e materialidade –
Depoimento de policial
, não contraditado e em harmonia com o conjunto probatório– Concessão de
Justiça gratuita
- Isenção das custas processuais é
matéria afeta ao Juízo das Execuções
–“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução” (TJMT – Ap 8590/2017) - Pelo
não acolhimento da preliminar
e, no
mérito
pelo
desprovimento
do presente recurso.

É o relatório.

A.

d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020